Tribunal: TJES
Processo: 0026798-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026798-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0026798-05.2015.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES, DOMINGOS LUCIANO POLEZE
Advogado do RECORRENTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Alberto Ramos Rodrigues e outro contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão da aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 671 do STF. Os recorrentes alegam ter direito a indenização por preterição em concurso público, em virtude da nomeação de candidato em posição inferior à sua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de um candidato em posição inferior à dos recorrentes, motivada por decisão judicial, configura preterição arbitrária capaz de gerar direito à indenização, conforme a exceção prevista no Tema de Repercussão Geral nº 671 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do candidato paradigma, Levi Schimittel, em posição inferior à sua classificação inicial, decorreu de decisão judicial que determinou a reclassificação geral dos candidatos com base em critérios do edital do concurso público.

A jurisprudência do STF, conforme o Tema nº 671, estabelece que a nomeação em cargo público por decisão judicial não gera direito à indenização ao servidor, salvo se houver arbitrariedade flagrante.

A subversão da ordem classificatória para a nomeação de candidatos, inclusive o candidato paradigma, decorreu de decisões judiciais, não configurando ato administrativo discricionário ou arbitrariedade por parte da Administração Pública.

O Acórdão impugnado adotou entendimento em consonância com o Tema nº 671 do STF, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021 e art. 1.030, inciso I, alínea "a". CF/1988, art. 1º, inciso III, art. 5º, caput, inciso LXXVIII, art. 37, caput, incisos I e II e § 6º e art. 93, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 724.347, rel. Min. Roberto Barroso, Tema 671/RG, j. 26.02.2015. STF, Tema 454/RG. STJ, RMS 58.698/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0026798-05.2015.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES, DOMINGOS LUCIANO POLEZE
Advogado do RECORRENTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES E OUTRO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id.
13581387
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
12175874
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
9501171
),
em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no
Tema de Repercussão Geral nº 671
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 671
, sob o argumento de que
“a nomeação do paradigma Levi Schimittel, originalmente classificado em 795º lugar, ocorreu por ato administrativo discricionário, e não por determinação judicial. Isso está devidamente comprovado por documentos oficiais, como o edital de reclassificação geral publicado no DIOES de 31/07/2014 e os atos de nomeação, que não fazem qualquer referência à existência de ordem judicial”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou
Contrarrazões
(id.
14334484
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES E DOMINGOS LUCIANO POLEZE interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
9501171
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id.
7975347
), lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelos Recorrentes em razão da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes as pretensões autorais, além de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, observada, porém, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

O Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGRAS QUANTO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA ALTERADAS NO DECORRER DO CONCURSO - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO - INDENIZAÇÃO NEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de recurso de apelação cível na qual os apelantes afirmam ter sido preteridos em suas nomeações para o cargo público para o qual foram aprovados, motivo pelo qual lhes é devida indenização em valor equivalente ao que não auferiram por ilegalidade da administração pública. Entretanto, comprova-se que aqueles não foram preteridos por Levi Schimittel, por força da nomeação deste pela administração como 218º colocado, em 1998, quando na verdade foi aprovado na 795ª colocação. Referida situação somente ocorreu porque durante o trâmite do certame, as regras quanto à ordem classificatória foram alteradas, tanto as regidas tanto pelo Decreto 3.509-N/93, quanto pelo Edital do concurso, em decorrência de comandos judiciais.

2 - Quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000, restou apurado que vários candidatos foram nomeados no prazo de validade do certame, obedecendo a ordem classificatória com base no critério de apuração definido no art. 51 do Decreto Estadual n°3.509-N/93,
in verbis
: "
Ocorre que alguns candidatos ajuizaram duas ações ordinárias buscando a aplicação do critério de apuração previsto no próprio edital de abertura do concurso. Após longos anos de tramitação, ordenou-se a reclassificação geral dos candidatos consoante o critério estabelecido no Edital n° 002/93. Na ocasião, em última instância, o STJ reconheceu a desnecessidade de citação dos demais candidatos participantes do concurso, na condição de litisconsortes necessários, com a ressalva expressa de que estes não seriam prejudicados pelo cumprimento de tais provimentos judiciais, porque as futuras nomeações deveriam obedecer à estrita ordem de classificação geral no certame. Contudo, o Juízo de origem, inovando substancialmente os aludidos títulos judiciais, limitou o seu alcance em favor dos candidatos que figuravam como autores daquelas ações ordinárias, os quais foram reclassificados com fulcro no Edital n° 002/93 e ordenados numa lista especial, à margem dos seus concorrentes. E mais, sem nenhum comando neste sentido na res judicata, ordenou a imediata nomeação de tais candidatos nos cargos concorridos (Decreto n° 616-S de 2009), em detrimento da ordem de classificação geral no concurso. No referido Mandado de Segurança foi concedida ordem para: i) a reclassificação geral dos candidatos no concurso, consoante o critério previsto no Edital n° 002193, com a publicação oficial do resultado final, em cumprimento às decisões transitadas em julgado nos processos n°024.000.132.472 e 024.010.109.890, oriundos da 2 Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória; ii) a nomeação dos impetrantes que ocuparem melhores posições do que os candidatos nomeados através do Decreto n° 616-5 de 2009, conforme a rigorosa ordem classificatória resultante do item anterior, sem prejuízo do direito de precedência de terceiros."

3 - Diante de tais considerações, verifica-se que quando da determinação da republicação da lista de aprovados com base nos critérios previstos no Edital 002/93, o resultado final do certame foi alterado, com a consequente alteração da ordem de classificação, inclusive do paradigma Levi Schimittel, que já havia sido nomeado pela lista formulada com base no critério definido no art. 51 do Decreto n 3.509-N/93.

4 – E nesta hipótese, não há que se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos por força de determinação judicial. Neste sentido: "
Cabe anotar ainda que esta Corte tem afirmado, reiteradamente, que o provimento de cargo público decorrente de decisão judicial não configura preterição, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade no ato da Administração em realocar na lista classificatória candidatos do certame, em cumprimento à ordem judicial proferida em processo diverso [...], porquanto, na hipótese, não há margem de discricionariedade àquela
". (RMS 58.698/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

5 - E conforme tese fixada no Tema 454 do STF: “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
.”

6 - Nos termos do Tema 671 do STF:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0026798-05.2015.8.08.0024, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, Data de julgamento: 18 de julho de 2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, incisos I e II e § 6º e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: I) Considerando que a nomeação e posse do referido candidato decorreu de ato administrativo puramente ilegal, resta configurada arbitrariedade suficiente a ensejar a exceção prevista no RE 724347; II) Flagrante arbitrariedade por parte da Administração Pública, pois além da correção ter sido realizada de modo diverso daquela prevista no edital, a Administração, através de um Decreto publicado em 2009, nomeou inúmeros candidatos DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA, tendo ciência da preterição do direito dos Recorrentes; III) Foi ferida a razoabilidade, no momento em que o Recorrido nomeou candidatos em classificações piores a dos Recorrentes. Clara se configura a ausência de sensibilidade do Recorrido em reconhecer que os Recorrentes foram prejudicados pelas nomeações tardias, configurando na verdade, flagrante violação à razoabilidade.

Por fim, aduz que “é perfeitamente legal a retroatividade temporal para PROMOÇÃO, bem Recorrentes deixaram de exercer o cargo de Investigador de Polícia Civil em razão da PRETERIÇÃO”, além de requerer “a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização condizente com as verbas que deveriam ter percebido temporaneamente, tudo nos termos da exordial”.

Contrarrazões (id.
11905162
) pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na hipótese, infere-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347, sob o regime da repercussão geral, Tema nº 671, firmou tese
s
egundo a qual:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

Confira-se, por oportuno e relevante, a Ementa do aludido precedente vinculante,
verbatim
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

In casu
, infere-se do Acórdão hostilizado, que o Órgão Fracionário, sem infirmar a orientação jurisprudencial no sentido de que o servidor empossado em cargo público mediante decisão judicial não faz jus à indenização, proferiu a seguinte conclusão,
in verbis:

Por todo o exposto, e valendo-me do acórdão trazido pela e. Desembargadora Relatora, a subversão à ordem classificatória, inclusive do candidato Levi Schimittel, derivou-se de decisões judiciais, inclusive a decorrente do Mandado de Segurança nº 100090024983, publicada no DJES de 26/10/2010, nas quais se preservou a situação daqueles que já se encontravam nomeados, mesmo que classificados em situação pior que a dos autores, após a classificação final determinada ao Estado do Espírito Santo.

E nesta hipótese, não há que se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos por força de determinação judicial.

[...]

E conforme tese fixada no Tema 454 do STF, em sede de recursos repetitivos: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Ainda, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

STF - Tema 671 - Tese: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Sob esse prisma, a Câmara julgadora, soberana na análise de fatos e provas, adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 671, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, entendeu que

“a subversão à ordem classificatória, inclusive do candidato Levi Schimittel, derivou-se de decisões judiciais, inclusive a decorrente do Mandado de Segurança nº 100090024983, publicada no DJES de 26/10/2010, nas quais se preservou a situação daqueles que já se encontravam nomeados, mesmo que classificados em situação pior que a dos autores, após a classificação final determinada ao Estado do Espírito Santo. E nesta hipótese, não há que se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso publico quando a Administração nomeia candidatos por força de determinação judicial”.

Confira-se:

Assim, o cenário é cristalino: quando da publicação do resultado do concurso,
com a ordem classificatória firmada com base no critério de apuração definido no art. 51 do Decreto Estadual n°3.509-N/93, o candidato Levi figurou na 219ª colocação com 157,50 pontos. Já o autor Carlos Alberto restou classificado na 823ª posição com 140,05 pontos e Domingos Luciano Poleze em 955º lugar, com 137,14 pontos (fls. 90 – volume 01, página 177 do digitalizado).

Após a determinação judicial de
reclassificação geral, consoante o critério previsto no Edital n° 002/93, com a publicação oficial do resultado final, Levi Schimittel figurou na 795ª colocação com 499,50 pontos, enquanto Carlos Alberto obteve a 739ª colocação, com 502,50 pontos e Domingos Luciano Poleze em 757º, com 501,69 pontos (fls. 42 – volume 01, página 81 do digitalizado).

Ainda, observa-se que o apelante DOMINGOS LUCIANO POLEZE, apesar de ter figurado na lista classificatória em posição inferior (757º colocado) ao autor CARLOS ALBERTO RAMOS RODRIGUES (739º lugar), foi nomeado em 01/12/2011, ao passo que este último apenas em 06/12/2012.

Diante da situação peculiar, verifiquei que o apelante DOMINGOS LUCIANO POLEZE também foi beneficiado por decisão judicial que determinou sua nomeação, nos autos do Mandado de Segurança nº 100090045822 (fls. 134, vol. 01 – página 263).

De todo o exposto, ressai evidente que tal situação decorreu da forma de classificação final dos candidatos aprovados, já que o edital 002/93 estabeleceu que “
a classificação final sera a resultante da média aritmética obtida da 1ª etapa com a 2ª etapa do concurso
”, enquanto o art. 51 do Decreto nº 3.509-N/93 dispôs que seria a soma da média obtida pelos candidatos nas provas de conhecimento, com pesos específicos em cada um das disciplinas.

Essa, inclusive, é a manifestação da Subsecretária de Recursos Humanos, quando da prestação de informações à Procuradoria do Estado. Transcrevo:

"Trata-se de petição protocolada pelo auto intitulado Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Espírito Santo - SINPOL em 07 de Agosto de 2014, que deflagrou o Processo Administrativo nº 67400337, no qual se postula a retroação dos efeitos da nomeação de candidatos possivelmente preteridos no Concurso Público PCES n°002/1993, todos ocupantes do cargo de Investigador de Polícia, com o pagamento de vantagens e benefícios relativos a tal período.

Explique-se o contexto histórico do caso em tela. O Requerente faz referência a concurso realizado no ano de 1993, que promoveu a abertura de vagas para o cargo de Investigador de Polícia no âmbito da PC/ES.
Realizadas as etapas eliminatórias, levantou-se dúvida sobre qual critério de classificação dos candidatos participantes deveria ser adotado para fins de homologação do resultado do certame: o previsto no Edital do processo seletivo, qual seja, a média aritmética do somatório de pontos obtidos na totalidade das etapas do certame; ou o constante no artigo 51 do Decreto Estadual n° 3509-N/1993, a saber, a soma da média obtida pelos candidatos nas provas de conhecimento, com pesos específicos em cada um das disciplinas
.

À época, após longo debate, decidiu-se pela utilização dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto n° 3509-N/1993
. Irresignados, alguns candidatos postularam judicialmente a reclassificação da lista de aprovados, para fazer valer as normas previstas no Edital. Foram assim intentadas duas Ações Ordinárias, de n°02400132472 e 024010109890, ambas correntes na Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Após extenso procedimento, os Autores tiveram sua demanda atendida pelo Judiciário. Ocorre que o Juízo responsável pelo feito julgou procedente o pedido não só para determinar à Administração a reclassificação dos aprovados segundo os critérios do Edital, mas para também garantir a nomeação dos litisconsortes independentemente de suas posições na nova lista de aprovados. A providência foi efetivada no âmbito administrativo por meio do Decreto n° 616-S/2009.

Dentre esses litisconsortes estava o candidato José Antônio da Silva, que passou a ocupar a última posição da ordem de classificados segundo os novos critérios. Isso acarretou a preterição dos demais candidatos nomeados, que, face a edição do aludido decreto, impetraram diversos Mandados de Segurança objetivando a nomeação no cargo de Investigador de Polícia.

Com efeito, todos os feitos foram reunidos em um único trâmite pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que explicou a celeuma nos seguintes termos:

(...)

Assim, a primeira obrigação incutida ao Estado no comando judicial, de reclassificação e publicação da ordem dos aprovados segundo o Edital n° 002/1993, foi cumprida por esta Secretaria por meio do Edital SEGER no 54/2014, publicado em 31 de Julho de 2014. Para tanto, esta SEGER utilizou-se de lista elaborada em 2009 pela equipe técnica da ACADEPOL, encaminhada a esta Subsecretaria por meio do Ofício GD n° 001, de 02 de fevereiro de 2009."

Por todo o exposto, e valendo-me do acórdão trazido pela e. Desembargadora Relatora, a subversão à ordem classificatória, inclusive do candidato Levi Schimittel, derivou-se de decisões judiciais, inclusive a decorrente do Mandado de Segurança nº 100090024983, publicada no DJES de 26/10/2010, nas quais se preservou a situação daqueles que já se encontravam nomeados, mesmo que classificados em situação pior que a dos autores, após a classificação final determinada ao Estado do Espírito Santo.

E nesta hipótese, não há que se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso publico quando a Administração nomeia candidatos por força de determinação judicial.

Sobre o tema, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 724.347, sob o regime da repercussão geral,
Tema nº 671,
firmou tese
s
egundo a qual:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

Confira-se, por oportuno e relevante, a Ementa do aludido precedente vinculante,
verbatim
:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(
STF,
RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Nesse passo, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.